Tribunal: STF
Processo: HC 186731
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão temporária. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 583.807 - RJ, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 29.04.2020, o paciente teve sua prisão temporária decretada pelo prazo de 30 dias, em investigação quanto à suposta participação nos crimes previstos no art. 157, § 2º, II c/c o § 2º-A, II, do CP c/c o art. 244-B da Lei 8.069/90.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “a prisão não é em nada necessária para a conclusão das investigações, mostrando-se totalmente inadequada”. Sustenta que, “mesmo que presentes os requisitos da medida cautelar, o tempo da prisão não é guiado pelo art. 2º, §4º da Lei 8.072/90, mas pelo do art. 2º da Lei 7.960/89, de modo que o decreto prisional não encontra amparo na legislação”.
    4. Prossegue a narrativa para ressaltar a Recomendação n. 62 do CNJ, afirmando que a “manutenção da prisão nas condições atuais importa em evidente risco de vida, sobretudo em razão da situação insalubre das penitenciárias”. 
    5. A defesa requer:
    “1. Que seja a prisão temporária do paciente REVOGADA LIMINARMENTE, com ou sem a imposição de medida cautelar diversa da segregação corporal, a depender do entendimento de Vossa (s) Excelência (s), por violação ao disposto no art. 1º, I, II e III da Lei 7.960/89, expedindo-se o competente alvará de soltura; 
    2. Caso Vossa Excelência entenda que estão presentes os requisitos da prisão temporária, que seja concedida a LIMINAR PARA QUE PRISÃO DO PACIENTE SEJA RELAXADA, já que a mesma deveria ter duração máxima de 5 dias, considerando que o crime investigado não tem natureza hedionda, findando-se no dia 26/05/2020, determinando a imediata soltura do paciente; 3. A confirmação das liminares eventualmente concedidas […].”
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão do Tribunal estadual. Fato, esse, que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Ademais, segundo as informações constantes da decisão impugnada, verifico que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator